Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-05.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701687-05.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE MARIA ODILHA DA SILVA MENEZES REPRESENTANTE LEGAL: LUCILEIDE AMARO CASEMIRO TEMOTEO APELADO: MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, ERINALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERIVANDA FARIAS PIMENTA D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (NUPMETAS-1), na derradeira sentença que prolatou na causa, assim relatou o processo: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ESPÓLIO DE MARIA ODILHA DA SILVA, ESPÓLIO DE ABELARDO SILVA MONTEIRO DE MENEZES, MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES e BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES em face de MARIA GRACILIA FARIAS PIMENTA, ERIVANDA FARIAS PIMENTA, MARIA ELIANE FARIAS PIMENTA, ERIALDO FARIAS PIMENTA, ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS e ERINALDO FARIAS PIMENTA, partes qualificadas. Narra a parte autora, em síntese, que a Sra. MARIA ODILHA DA SILVA foi casada com ABRAÃO MONTEIRO DE MENEZES, falecido em 24/02/1980, o qual transacionou com o Sr. FELIX GOMES PIMENTA, falecido em 22/03/1977, a compra e venda do imóvel situado à 2a Avenida, Bloco 800, Casa 05, Núcleo Bandeirante – DF, imóvel em que residiu por mais de 40 anos. Narra que a transação não foi formalizada, não tendo o vendedor registrado em cartório a escritura do imóvel para o comprador. Afirma que tempo depois do contrato, as partes se desentenderam e o Sr. FELIX GOMES PIMENTA tentou ludibriar o comprador, Sr. ABRAÃO MONTEIRO DE MENEZES, motivo pelo qual não houve a conclusão jurídica da avença entabulada. Aduz que o Sr. Abraão ajuizou ação em face do Sr. Felix, processo (no 112.770/1973) que tramitou perante a 9a Vara Cível de Brasília e, em Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 20/09/1976, as partes se compuseram, ficando ajustado que o requerido se comprometeria a comparecer, em um prazo de 30 (trinta) dias, no Cartório de Notas do Núcleo Bandeirante, a fim de passar e lavrar a escritura definitiva de compra e venda ao Sr. ABRAÃO MONTEIRO DE MENEZES e D. MARIA ODILHA DA SILVA MENEZES. Afirma que não foi feita a outorga da escritura definitiva do imóvel conforme ajustado, destacando que FELIX e ABRAÃO vieram a óbito. Narra que, recentemente, tomou conhecimento de que o imóvel havia sido escriturado em nome do Cônjuge sobrevivente (MARIA GRACÍLIA) e em nome dos 05 demais herdeiros. Narra que tentaram extorquir a autora, exigindo a quantia de R$280.000,00 (metade do valor do imóvel) para a transferência da propriedade para o nome da autora. Tecem sobre a nulidade da escritura pública de inventário envolvendo o imóvel em questão, destacando ter havido simulação. Sustenta a ocorrência de danos materiais, consistente na contratação de advogado, no valor de R$ 27.500,00. Tece arrazoado sobre a ocorrência de dano moral indenizável. Assim, pugna para que seja declarada a nulidade da escritura pública de inventário que transferiu de forma ilícita o imóvel para a parte requerida e para que seja declarada a validade do negócio que se dissimulou, notadamente, que reconheceu o imóvel como de propriedade da parte autora. Ainda, requer seja a parte requerida compelida a proceder a outorgar da escritura definitiva do imóvel para a parte autora e a condenação da parte requerida em indenização no valor de R$ 27.500,00 a título de danos materiais e no valor de R$ 110.000,00 a título de danos morais, além da condenação em litigância de má-fé. Emenda à inicial em id 44646380. Os requeridos MARIA ELIANE PIMENTA BRITO e ERINALDO FARIAS PIMENTA apresentaram contestação (ID 51871776). Preliminarmente, sustentam a ocorrência de prescrição, argumentando que já se passaram mais de 40 anos de inércia da parte autora para o cumprimento da sentença. No mérito, narram que as demandadas em nada participaram de qualquer ato que viesse a obrigar a cumprir qualquer determinação judicial, destacando que a obrigação se deu entre o genitor das suplicadas e o esposo da autora, não havendo qualquer liame entre as partes que viesse a compelir a parte requerida a cumprir o pretendido pela autora. Tecem arrazoado sobre a inexistência de conduta ilícita por parte dos requeridos, destacando que o imóvel estava no nome do falecido pai, o que gerou o normal prosseguimento para a legalização do bem. Aduz que a autora procurou as demandadas com intuito de comprar o citado imóvel. Narra sobre a inércia da autora. Sustentam a inocorrência de obrigação em indenizar por danos materiais. Sustentam, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável. No mais, manifestam concordância com a transferência do bem para o nome da autora, destacando que somente com o ajuizamento da ação tiveram conhecimento acerca do acordo judicial referido. Os requeridos ERIVALTA FARIAS DOS SANTOS, ERIALDO FARIAS PIMENTA e ERIVANDA FARIAS PIMENTA apresentaram contestação (ID 54884022), reiterando, em síntese, os argumentos dos demais contestantes. A requerida MARIA GRACÍLIA FARIAS PIMENTA apresentou contestação (id 59053100), também reiterando, em síntese, os argumentos dos demais contestantes. Réplica autoral em id 63234459, id 63234467 e 63234473. Em decisão de id 64195612 foi indeferida a inicial em relação ao pedido ‘3.a’ ID 44646380 - Pág. 10 (emenda), consistente na declaração de nulidade da escritura de inventário, e julgou-se, ainda, improcedente o pedido formulado no item ‘3.B’ de ID 44646380 - Pág. 10 (emenda), consistente na declaração da invalidade do negócio jurídico simulado, em razão da decadência, bem como se afastou a prescrição sobre o pedido indenizatório, dando-se normal prosseguimento ao feito em relação aos pedidos de condenação dos réus de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e ao pedido de condenação dos réus em outorgar a escritura pública exclusivamente em favor da autora. Proferida sentença em id 72508033, dando-se parcial procedência aos pedidos autorais para “CONDENAR os réus a, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com a lavratura e o registro da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda de Imóvel, referente a ao lote 05, do Bloco 800, do Setor 2a Avenida Residencial do Núcleo Bandeirante, matrícula 103.4647 do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF”. As partes apelaram da sentença (id 79703893 e 79736928). Em decisão de id 115186119 (parcialmente modificada pela decisão de id 115188146) o e. TJDFT cassou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeira instância ‘para que a autora indique os endereços dos herdeiros do Sr. Abraão, elencados na certidão de óbito acostada ao ID 24460338, a fim de que estes sejam citados (...)’. A parte autora peticionou em id 124574921, informando o falecimento da autora MARIA ODILHA DA SILVA MENEZE, bem como noticiando a existência de três filhos do de cujus Abraão Monteiro de Menezes: MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES, BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES e ABELARDO SILVA MONTEIRO DE MENEZES, este último falecido, deixando três filhos oriundos da união estável vivida com SANDRA ALVES MESQUITA, quais sejam: SAMANTHA MESQUITA MONTEIRO, SAMARA MESQUITA MONTEIRO e o menor SAMUEL MESQUITA MONTEIRO, requerendo, ao final, as respectivas citações. Os requeridos SAMANTHA MESQUITA MONTEIRO, SAMUEL MESQUITA MONTEIRO e SAMARA MESQUITA MONTEIRO requereram a habilitação nos autos (id 126185440). Os requeridos SAMANTHA MESQUITA MONTEIRO, SAMUEL MESQUITA MONTEIRO e SAMARA MESQUITA MONTEIRO peticionaram em id 131732390, informando o interesse em compor o polo ativo da demanda. Em petição de id 141644295 a parte BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES noticia que assume a sucessão processual de Maria Odilha e representa, ainda, o falecido Abraão, pugnando pelo prosseguimento do feito. Manifestação da parte BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES em id 151048284, destacando que o imóvel não pode ser escriturado totalmente em nome da autora, pois cabia a ela apenas 50% na qualidade de meeira, sendo que os outros 50% cabiam aos herdeiros do de cujus. Alegações finais da parte BERENICE MONTEIRO DA SILVA em id 159985984, destacando que os herdeiros da senhora Maria Odilha da Silva e Abraão Monteiro de Menezes são os mesmos, pugnando, ao final, pela procedência do pedido, respeitando-se a respectiva proporção da fração do imóvel nos seguintes termos: ‘33,33% para Maria Aparecida da Silva Menezes; 33,33% para Berenice Monteiro da Silva Menezes; 11,11% para Samantha Mesquita Monteiro; 11,11% para Samara Mesquita Monteiro e 11,11% para Samuel Mesquita Monteiro’. Alegações finais das partes SAMANTHA MESQUITA MONTEIRO, SAMARA MESQUITA MONTEIRO e SAMUEL MESQUITA MONTEIRO (espólio de ABELARDO SILVA MONTEIRO DE MENEZES) em id 160745515, requerendo a lavratura e o registro da escritura do imóvel (casa 05, bloco 800, na 2a Avenida, Núcleo Bandeirante-DF), em nome dos herdeiros de Maria Odilha da Silva e do sr. Abraão da seguinte forma: Samantha Mesquita Monteiro, no percentual de 11% (1/9); Samara Mesquita Monteiro, no percentual de 11% (1/9); Samuel Mesquita Monteiro, no percentual de 11% (1/9); Berenice Monteiro da Silva Menezes, 33,33% (1/3); e Maria Aparecida da Silva Menezes; 33,33% (1/3). Alegações finais da parte requerida em id 160772826, destacando a necessidade da parte requerida não ser condenada na verba sucumbencial. O feito foi convertido em diligência (id 161633130). MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES manifestou interesse em representar o espólio de MARIA ODILHA DA SILVA MENEZES (id 168997161). BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES manifestou interesse em representar o espólio de Maria Odilha da Silva e o espólio de Abraão Monteiro Menezes (id 169132050). Após, peticionou em id 181968326 informando que foi formalmente investida no cargo de inventariante do espólio de Maria Odilha da Silva. Em decisão de id 186900072, restou consignado que BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES deve representar o espólio de MARIA ODILHA. Manifestação Ministerial em id 195370182, oficiando pela parcial procedência dos pedidos, para condenar a parte requerida “a proceder com a lavratura e o registro da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda de Imóvel, referente a ao lote 05, do Bloco 800, do Setor 2a Avenida Residencial do Núcleo Bandeirante, matrícula 103.4647 do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF aos herdeiros MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES; BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES; SAMANTHA MESQUITA MONTEIRO; SAMARA MESQUITA MONTEIRO e SAMUEL MESQUITA MONTEIRO, na proporção dos seus quinhões”, oficiando, no mais, pela improcedência dos pedidos indenizatórios. Os autos vieram conclusos.” (ID 64821437) Diante desse contexto, os pedidos inicias remanescentes restaram julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos autorais para DETERMINAR à parte requerida a, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder com a lavratura e o registro da Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda de Imóvel, referente ao lote 05, do Bloco 800, do Setor 2a Avenida Residencial do Núcleo Bandeirante - DF, matrícula 103.4647 do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do DF, em favor da parte autora (ESPÓLIO DE MARIA ODILHA DA SILVA e ESPÓLIO DE ABRAÃO MONTEIRO DE MENEZES), respeitando-se, se o caso, a seguinte proporção sobre o bem: herdeira Berenice Monteiro da Silva Menezes, 33,33% (1/3); herdeira Maria Aparecida da Silva Menezes, 33,33% (1/3); herdeira Samantha Mesquita Monteiro, 11,11% (1/9); herdeira Samara Mesquita Monteiro, 11,11% (1/9); e herdeiro Samuel Mesquita Monteiro, 11,11% (1/9); sob pena de adoção das medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão, sem prejuízo da concessão judicial do resultado prático equivalente. Ressalto que compete à parte autora o pagamento do valor das custas e dos emolumentos referentes à transferência. Eventual descumprimento do prazo especificado e suas consequências deverão ser analisados em caso de cumprimento forçado desta sentença. Lado outro, julgo improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais. Em razão da sucumbência recíproca e desproporcional, condeno ambas as partes, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Por ser vedada a compensação (art. 85, §4o, do CPC), considerando a efetiva sucumbência e o princípio da causalidade (ressaltando que a parte requerida não cumpriu com os termos da sentença homologatória), distribuo a sucumbência processual da seguinte forma: arcará a parte requerida com 20%, pro rata, e a parte requerente com 80%, pro rata. Todavia, fica suspensa a exigibilidade da obrigação processual das partes ESPÓLIO DE ABELARDO SILVA MONTEIRO DE MENEZES e BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES, por 5 anos, em razão da gratuidade de justiça que ora lhes defiro, ante a respectiva documentação juntada, nos termos do art. 98 do CPC.” Os embargos de declaração interpostos pelos réus (ID 64821450) restaram rejeitados uma vez não verificados os vícios alegados pelos embargantes (ID 64821459). O autor ESPÓLIO DE MARIA ODILHA DA SILVA MENEZES, “na pessoa” de MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES, apela contra a referida sentença, unicamente, no que diz respeito ao indeferimento do pleito reparatório por danos morais e quanto ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência. Em suma, tece considerações acerca de suposto dano extrapatrimonial que os réus teriam causado à falecida (Maria Odilha) e defende a inexistência de sucumbência da parte autora, postulando ao fim pela reforma da sentença (ID 64821473). Contrarrazões em resumo pelo desprovimento do apelo, na medida em que o apelante tivera “todos os seus pedidos julgados improcedentes pela ausência de qualquer fundamento fático ou jurídico que os respald[assem]” e dado que “os Apelados não opuseram resistência ao pedido principal” (ID 64821483). A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção no feito (ID 64993508). Distribuído o recurso, esta Relatoria apurou que, na ação de inventário (0702205-24.2021.8.07.0011), na realidade, a herdeira BERENICE MONTEIRO DA SILVA MENEZES teria sido inicialmente constituída como inventariante do Espólio de MARIA ODILHA DA SILVA MENEZES, assim permanecendo até a ocasião da prolação da sentença (27/06/2024), quando ainda não havia sido intimada a respeito da decisão do juízo das sucessões que a removeu do encargo, proferida um dia antes (26/06/2024). Naquele processo, tendo a referida herdeira sido removida do encargo, na mesma ocasião, a herdeira MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES foi concitada a informar se desejava assumi-lo (ID 64821449). Ocorre que, conquanto concitada por esta Relatoria, a herdeira MARIA APARECIDA, que ora se apresenta como representante do espólio apelante, não informou se assumiu a correspondente inventariança tampouco apresentou o competente termo de compromisso. Contudo, considerando o que ainda estava pendente de resolução no inventário, especialmente, quanto à inventariança, o processo foi suspenso até que houvesse oportuna nomeação de um inventariante: a quem caberia conduzir o presente processo (CPC, art. 618, I) (ID 67026731). Posteriormente, em que pese a herdeira Maria Aparecida, em 20/03/2025, tenha sido supervenientemente nomeada inventariante, antes mesmo da assinatura do competente termo de compromisso, em 01/07/2025, também foi destituída por desídia, sendo nomeada em substituição terceira pessoa, a Sra. LUCILEIDE AMARO CASEMIRO TEMOTEO (ID 73528701). Intimada a respeito, finalmente, essa novel inventariante se habilitou nos autos e requereu providências (ID 75224565). Decido. Como se percebe, cuida-se de ação antiga, estando em trâmite há mais de 6 (seis) anos, já tendo havido uma primeira sentença, que restou cassada a fim de que se providenciasse a citação dos herdeiros do falecido Abraão Monteiro de Menezes, com quem a autora era casada pelo regime da comunhão universal de bens. Saneada a irregularidade processual então verificada nesta Corte, foi proferida nova sentença, a qual é objeto de impugnação na apelação em debate. Dito isso, passo ao exame das questões processuais pendentes. Primeiramente, não há como se admitir o apelo interposto em nome do espólio de Maria Odilha da Silva “na pessoa” de Maria Aparecida da Silva Menezes, na medida em que essa herdeira não era e não é inventariante, não possuindo legitimidade para representar processualmente o espólio, pelo mesmo motivo, não podendo constituir advogado em favor deste. Não se confunda a representação técnica da própria parte, que viria sendo exercida pelo Dr. Adelson Viana da Silva na presente causa (IDs 64821365, 72099091 e 75549374), com a representação processual e técnica do espólio, recentemente regularizada. Outrossim, regularizada a situação processual do espólio, a atual inventariante não ratificou o recurso, pugnando na verdade por sua desconsideração. Por sua vez, é cediço que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação do efetivo prejuízo, devendo a parte a quem aproveita, na mesma oportunidade, realizar o próprio ato que deixara de praticar em razão de suposta irregularidade processual decorrente de possível falha na sua representação processual e/ou na sua intimação, sob pena de preclusão, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido, conforme inteligência do art. 272, §8o, do CPC. No caso, ao contrário do deduzido pela atual inventariante, apesar do falecimento da autora, ocorrido no curso do processo, houve superveniente habilitação do seu espólio. Essa parte foi representada por sua então inventariante nomeada, a herdeira Berenice Monteiro da Silva Menezes, que assim permaneceu até a ocasião da prolação da sentença (27/06/2024) quando ainda não havia sido intimada a respeito da decisão do juízo das sucessões que a removeu do encargo, proferida um dia antes (26/06/2024). Logo, inexiste qualquer nulidade processual durante o trâmite do vertente processo na primeira instância. Tenha-se presente que, por ocasião da destituição da herdeira Berenice, os autos estavam prontos para sentença, nada havendo para requerer ou se manifestar entre os dias 26 e 27/06/2024, quando foi proferida, de modo que não se divisa qualquer prejuízo à defesa do espólio. Lado outro, constatada a irregularidade na representação processual do espólio, nesta instância, foi determinado seu saneamento, o que ocorreu por meio da superveniente habilitação da Sra. LUCILEIDE AMARO CASEMIRO TEMOTEO, atual inventariante dativa (CPC, art. 617, VIII) (ID 73528701). O referido saneamento visava justamente conceder oportunidade para que o espólio, por meio de legítima representante legal, tomasse regular conhecimento da sentença e requeresse o que entendesse de direito, por exemplo, rerratificando o apelo antes interposto ou apresentando novo recurso, sob pena de não conhecimento da apelação ou arquivamento do processo no estado em eu se encontra. As medidas requeridas foram suficientemente esclarecidas em diversas decisões proferidas por esta Relatoria durante o trâmite processual no âmbito desta Corte (IDs 65957639, 67026731, 73528701, 74710327). Não obstante, pugna-se que, caso não acolhida a alegação de nulidade processual, seja concedida nova oportunidade para, se o caso, “renovar os atos processuais no prazo legal”. Não há que se falar em nova oportunidade para manifestação da parte, dado que teve suficiente oportunidade, inclusive, para eventual impugnação da sentença, cabendo ressalvar que tem pleno acesso aos autos. Vale lembrar que o prazo para interposição de recurso contra a sentença é peremptório, não havendo assim como ser dilatado, sobretudo, quando não apresentada justa causa pela parte interessada, a qual, embora tendo pleno acesso aos autos, deixou de praticar tempestivamente o ato para o qual foi intimada para realizar, restando assim preclusa a oportunidade, nos termos do art. 272, § 8o, do CPC. Ao propósito, vale lembrar que o simples atravessamento de petição não suspende tampouco interrompe o prazo em curso. Pelo exposto, (i) NÃO CONHEÇO da apelação interposta por Espólio de Maria Odilha da Silva Menezes “na pessoa” de MARIA APARECIDA DA SILVA MENEZES (ID 64821473); e (ii) INDEFIRO a derradeira petição da inventariante dativa (ID 75224565). Tratando-se de inventariante dativo, todos os herdeiros deverão ser cadastrados como parte interessada, a fim de que sejam intimados dos futuros atos processuais, consoante inteligência do art. 75, §1o, do CPC. As herdeiras Berenice e Maria Aparecida já se encontram devidamente cadastradas no sistema. Assim, determino que a Secretaria da Turma que também cadastre – como partes interessadas – os herdeiros SAMANTHA MESQUITA MONTEIRO, SAMARA MESQUITA MONTEIRO e SAMUEL MESQUITA MONTEIRO, este último assistido por sua genitora, SANDRA ALVES MESQUITA, ao menos, até 09/10/2025, quando completará a maioridade. Todos possuem por advogada, a Dra. Elziene Carvalho Moreira (OABDF 027130) (IDs 64821182, 64821183, 64821377, 64821405). Publique-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alfeu Machado Relator